Tribunal: TJSP
Processo: 1051826-25.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO AMBIENTAL – LEI 997/76 – DECRETO ESTADUAL 62.973/17.
1. Impetração visando a não aplicação do Decreto 62.973/2017 ao caso concreto de vez que o aumento exorbitante do valor da taxa de licença de operação se mostra ilegal e desproporcional por considerar a área integral da fonte de poluição.
2. Ao estabelecer o conceito de "área

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO AMBIENTAL – LEI 997/76 – DECRETO ESTADUAL 62.973/17.
1. Impetração visando a não aplicação do Decreto 62.973/2017 ao caso concreto de vez que o aumento exorbitante do valor da taxa de licença de operação se mostra ilegal e desproporcional por considerar a área integral da fonte de poluição.
2. Ao estabelecer o conceito de "área integral" para cálculo do preço de licenciamento, o DE 62.973/17 incluiu na definição de 'área integral do terreno' não apenas a área ocupada pelo empreendimento, mas determinou o cômputo da área toda, implicando no caso presente à elevação exorbitante do preço do licenciamento.
3. Deve ser considerada como 'área integral' apenas a área interna e externa ocupada pelo empreendimento ou atividade, conforme o sistema anterior.
4. Afastamento da metodologia de cálculo de que trata o Decreto 62.973/2017, para o licenciamento ambiental requerido pela impetrante, determinando a expedição de taxa nos termos da legislação anterior.
Remessa necessário desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1051826-25.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido CONGRAGAÇAO RELIGIOSAS PIAS DISCIPULAS DO
DIVINO MESTRE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA
DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1051826-25.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Voto 38143
Processo 1051826-25.2019.8.26.0053
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Congregação Religiosas Pias Discipulas do Divino Mestre
Interessado: Cetesb Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
Interessado: Diretora Presidente da Companhia Ambiental do Estado
de São Paulo CETESB
Juiz Prolator: Gilsa Elena Rios
Comarca de São Paulo
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA
LICENCIAMENTO AMBIENTAL LEI 997/76 DECRETO
ESTADUAL 62.973/17.
1. Impetração visando a não aplicação do Decreto 62.973/2017 ao
caso concreto de vez que o aumento exorbitante do valor da taxa
de licença de operação se mostra ilegal e desproporcional por
considerar a área integral da fonte de poluição.
2. Ao estabelecer o conceito de “área integral” para cálculo do
preço de licenciamento, o DE 62.973/17 incluiu na definição de
'área integral do terreno' não apenas a área ocupada pelo
empreendimento, mas determinou o cômputo da área toda,
implicando no caso presente à elevação exorbitante do preço do
licenciamento.
3. Deve ser considerada como 'área integral' apenas a área interna
e externa ocupada pelo empreendimento ou atividade, conforme o
sistema anterior.
4. Afastamento da metodologia de cálculo de que trata o Decreto
62.973/2017, para o licenciamento ambiental requerido pela
impetrante, determinando a expedição de taxa nos termos da
legislação anterior.
Remessa necessário desprovida.
Vistos,
Trata-se de remessa necessária a que foi
submetida a r. sentença de fls. 122/126 pela qual a DD. Magistrada a
quo, acolheu a pretensão deduzida em mandado de segurança
impetrado por CONGREGAÇÃO RELIGIOSAS PIAS DISCIPULAS DO
DIVINO MESTRE contra ato da DIRETORA PRESIDENTE DA COMPANHIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1051826-25.2019.8.26.0053 -Voto no
3
AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO CETESB, para que a autoridade
impetrada se abstenha de aplicar a fórmula do Decreto Estadual no
62.973/2017 no cálculo aplicado para a concessão da licença ambiental.
Não houve interposição de recursos pelas
partes.
A D. Procuradoria Geral de Justiça emitiu
parecer, opinando pelo desprovimento do recurso oficial.
É o breve relatório. Passa-se ao voto.
A
remessa
necessária
não
admite
provimento.
Ratifico a conclusão exarada pelo r. Juízo a
quo quanto ao deslinde da causa, sobretudo, porque o Decreto Estadual
no 62.973/17 ao regulamentar a Lei estadual no 997/76, definiu, em
seu art. 4o1, área integral de fonte de poluição, e passou a considerar a
área de edificação não ocupada pela atividade licenciada, ou seja,
aquela que não é fonte de poluição, como base de cálculo,
extrapolando, assim, o art. 5o, §1o da Lei Estadual no 997/76:
Artigo 5°: A instalação, a construção ou a ampliação, bem como a operação ou o
funcionamento das fontes de poluição que forem enumeradas no Regulamento
desta lei, ficam sujeitos à prévia autorização do órgão estadual de controle da
poluição do meio-ambiente, mediante expedição, quando for o caso, de Licença
Ambiental Prévia (LAP), de Licença Ambiental de Instalação (LAI) e/ou de Licença
Ambiental de Operação (LAO). § 1o: Para os fins do disposto neste artigo, considera-
se "fonte de poluição" qualquer atividade, sistema, processo, operação, maquinária,
1 DE 62.973/17, art. 4o Artigo 4o - São consideradas fontes de poluição todas as obras, atividades,
instalações, empreendimentos, processos, dispositivos, móveis ou imóveis, ou meios de transportes que,
direta ou indiretamente, causem ou possa causar poluição ao meio ambiente. Parágrafo Único - Para efeito
da aplicação deste artigo, entende-se como fontes móveis todos os veículos automotores, embarcações e
assemelhados, e como fontes estacionárias, todas as demais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1051826-25.2019.8.26.0053 -Voto no
4
equipamento ou dispositivo, móvel ou não, previsto no Regulamento desta lei, que
cause ou possa causar poluição ambiental através da emissão de poluentes.
Ademais, há de se ressaltar que o referido
decreto estadual inovou ao disciplinar novo procedimento para cálculo
dos preços das licenças ambientais, aumentando consideravelmente, e
de forma desarrazoada, o preço das licenças ambientais, implicando,
em alguns casos, aumento elevado dos valores em relação à licença
anteriormente concedida o que implica oneração exagerada para a
impetrante. Indubitável é, no caso concreto, o desrespeito à
proporcionalidade e à razoabilidade dos novos valores, a caracterizar a
abusividade/ilegalidade alegada nesta ação mandamental.
No mesmo sentido, destaco os seguintes
julgados:
MANDADO DE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE PREVENÇÃO E CONTROLE DE
POLUIÇÃO
RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL
DECRETO ESTADUAL No
62.973/2017, QUE DEU NOVA REDAÇÃO A DISPOSITIVOS DO REGULAMENTO DA LEI
No 997, DE 31 DE MAIO DE 1976 ALTERAÇÃO NAS FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS
LICENÇAS AMBIENTAIS, DOCUMENTOS, AUTORIZAÇÕES E PARECERES TÉCNICOS A
SEREM EMITIDOS PELA CETESB NOVA BASE DE CÁLCULO DO PREÇO DA LICENÇA,
DECORRENTE DA ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE "ÁREA INTEGRAL DE FONTE DE
POLUIÇÃO" - INADMISSIBILIDADE - OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO

COMPROVAÇÃO SEGURANÇA CONCEDIDA SENTENÇA MANTIDA APELOS NÃO
PROVIDOS. Considerando-se que o Decreto Estadual no 62.973/2017, que deu nova
redação a dispositivos do Regulamento da Lei no 997/1976, alterou as fórmulas de
cálculo para expedição de licenças ambientais, documentos, autorizações e
pareceres técnicos a serem emitidos pela CETESB, dando nova redação, inclusive, à
definição de "área integral de fonte de poluição", o que, consequentemente, alterou
os valores da base de cálculo do preço dessas licenças, majorando-os de forma
desproporcional e abusiva, em nítida violação à ordem, economia, saúde e segurança
públicas, restam demonstradas a ofensa a direito líquido e certo e a ilegalidade ou
abuso de poder por parte da autoridade, sendo de rigor, portanto, a concessão da
ordem.
Sentença
mantida.
(TJSP;

Apelação
/
Remessa
Necessária
1042131-81.2018.8.26.0053; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 2a Câmara
Reservada ao Meio Ambiente; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/06/2019; Data de Registro: 16/06/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1051826-25.2019.8.26.0053 -Voto no
5
RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MEIO
AMBIENTE. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. 1. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. Inocorrência. Ato coator caracterizado na cobrança de taxa à realização de
atividade de licenciamento ambiental, atribuição institucional delegada pelo Estado.
2. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. Hipótese em que se não
verifica inadequação da via mandamental. Ato coator que se volta contra a cobrança
de taxa em valor abusivo para a realização do licenciamento ambiental específico.
Adequação da via eleita. 3. TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. ÁREA INTEGRAL
DA FONTE POLUIDORA. A Lei Estadual no 977/76, no seu art. 5o, define a fonte de
poluição e exige licenciamento ambiental. A base de cálculo era feita com base no
Decreto Estadual no 8.468/79 que repetida a disposição legal levando em conta a
área da fonte de poluição. Referido decreto foi revogado pelo Decreto Estadual no
47.397/02 e o ente fazendário continuou a proceder da mesma forma. Após a
Decisão da Diretoria no 315/2015/C pela CETESB foi editado o Decreto Estadual no
62.973/17 com redação confusa e passou-se a tomar com base de cálculo a área
integral do empreendimento. Impossibilidade de ampliação daquilo que foi
expressamente previsto em lei em sentido estrito. Desproporcionalidade na
cobrança baseada na área total. Sentença mantida. Recursos desprovidos. (TJSP;
Apelação / Remessa Necessária 1054426-53.2018.8.26.0053; Relator (a): Marcelo
Berthe; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
06/06/2019; Data de Registro: 07/06/2019)
LICENCIAMENTO AMBIENTAL. LE no 997/76. DE no 8.468/79, 47.397/02 e 62.973/17.
Decisão da Diretoria da CETESB no 315/2015/C. Preço. Base de cálculo.
1.
Licenciamento. Área integral. O licenciamento ambiental incide sobre a fonte de
poluição (LE no 997/76, art. 5o), e assim sempre foi feito pelo órgão ambiental na
vigência do DE no 8.468/76 e até mesmo após a revogação pelo DE no 47.397/02,
que não trouxe a definição de 'área integral' para efeitos de licenciamento; e nem
havia necessidade, pois o licenciamento é da "atividade, sistema, processo,
operação, maquinaria, equipamento ou dispositivo, móvel ou não, previsto no
Regulamento desta lei" (LE no 997/76, art. 5o, § 1o), bem como foge à razoabilidade a
consideração de área desvinculada do empreendimento que se quer licenciar para
cálculo do preço do licenciamento. A área do terreno da empresa não ocupada pela
atividade e que não abriga qualquer fonte de poluição não pode ser computada para
o cálculo do preço do licenciamento ambiental. O DE no 62.793/17 extrapola seu
poder normativo regulamentador ao ampliar definição que já se depreendia da lei
regulamentada. 2. Licenciamento. Majoração do 'preço'. O DE no 62.973/17 não só
modificou a definição da 'área integral', como também alterou a fórmula de cálculo
do valor para a expedição da licença. O licenciamento ambiental possui natureza
jurídica de taxa, conforme art. 5o e 77 do CTN, por ser a cobrança exercida em razão
do poder de polícia delegado à CETESB e compulsória àqueles que praticam as
atividades que demandam licenciamento; ou de preço público, conforme afirma a ré,
questão de desnecessário deslinde neste momento ante a conformidade da agência
com a decisão. Sendo a taxa tributo precipuamente cobrado conforme o custo da
própria atividade a ser exercida, há necessidade de guardar a correspondência entre
o valor exigido a título do licenciamento ambiental e o custo real do exercício dessa
atividade; é o que também prevê o art. 13, § 3o da LC no140/11. A nova fórmula
majora substancialmente os valores a serem pagos. Segurança concedida. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1051826-25.2019.8.26.0053 -Voto no
6
oficial desprovido. (TJSP; Remessa Necessária Cível 1055549-86.2018.8.26.0053;
Relator (a): Torres de Carvalho; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 06/06/2019; Data de Registro: 06/06/2019)
MEIO AMBIENTE. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA A DIRETORIA DA
"CETESB". ORDEM CONCEDIDA PELO MM. JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DE
APELAÇÃO INTERPOSTO PELA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PAULISTA.
PRETENSÃO RECURSAL DESACOLHIDA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA TAXA DE
LICENCIAMENTO AMBIENTAL BASEADA NO DECRETO ESTADUAL N° 62.973/2017.
ATO NORMATIVO QUE CONFERE MAIOR AMPLITUDE E EXTRAPOLA O CONCEITO DE
"FONTE
DE
POLUIÇÃO"
PREVISTA
NA
LEI
N°
997/76.
MAJORAÇÃO
DESPROPORCIONAL DO VALOR DO TRIBUTO. DETERMINAÇÃO PARA QUE A
AUTORIDADE COATORA SE ABSTENHA DE APLICAR NORMA IMPUGNADA COMO
PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO PREÇO DA LICENÇA AMBIENTAL. PRECEDENTES
DESTA CÂMARA SOBRE A MATÉRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(autos de processo n. 1034182-06.2018.8.26.0053; julgado pela 2a Câmara
Reservada ao Meio Ambiente do TJSP; no dia 15.01.2019; Des. Rel. Paulo Alcides
Amaral Salles)
Vale ressaltar, também relevante, excerto
proferido
quando
do
julgamento
do
feito
n.
1020723-34.2018.8.26.0053 (de 09.05.2019; registrado sob o n.
20190000377636): “Desta forma, o Decreto no 62.973/2017 traz definição
absolutamente diferente da lei, extrapolando seus limites de ato
regulamentador. Em momento algum, a lei menciona 'fonte de poluição' como
sinônimo da área integral do imóvel onde ela se encontra. Não se pode
aceitar, salvo se nova lei for editada, a área total do imóvel para o cálculo dos
valores solicitados como taxa de licenciamento, o que imporia sua ilegal
majoração”.
Diante do exposto, voto no sentido do
desprovimento da remessa necessária.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
DESEMBARGADOR RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1051826-25.2019.8.26.0053 -Voto no
7